Tribunal: STF
Processo: Rcl 47400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Ilhéus em face da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) que, por meio de acórdão prolatado nos autos do Processo nº 0502492-16.2016.8.05.0103, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
     O Município de Ilhéus argumenta que a autoridade reclamada reformou a decisão de primeira instância para condenar o ente público em honorários sucumbenciais, afastando a aplicação do art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual 26/2006 e do art. 2º, I, do Decreto Estadual 11.891/2009, sem que a inconstitucionalidade dos dispositivos fosse declarada pelo Órgão Especial do TJBA.
    Sustenta que “[a]o considerar a constitucionalidade da lei para afastar a condenação do Estado do Bahia e ignorá-la ao condenar o Município de Ilhéus, [o TJBA] acabou por declarar a inconstitucionalidade da lei, muito embora não expressamente”.
    Pondera ainda que
    “as leis em questão jamais tiveram sua inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça competente, sendo, portanto, sua aplicação pelos órgãos fracionários imperativa.
    Tampouco é possível defender que a lei estaria revogada pela jurisprudência dos tribunais superiores. Primeiro porque, via de regra, a competência para análise de constitucionalidade das leis baianas é do Tribunal de Justiça da Bahia.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido.
    No caso, aduz-se que a autoridade reclamada, ao condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais no Processo nº 0502492-16.2016.8.05.0103, afastou a força normativado art. 6º, II, da Lei Complementar nº 26/2006 do Estado da Bahia, , sem a necessária declaração de inconstitucionalidade por órgão especial ou plenário (CF/88, art. 97). O referido dispositivo legal tem a seguinte redação:
    “Art. 6º - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado da Bahia:
    […]
    II - os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta;”
    A decisão reclamada está assim fundamentada, na parte de interesse:
    “[...]
    Em se tratando de honorários advocatícios, pelo Estado, em favor da Defensoria Pública, verifica-se a existência de confusão entre credor e devedor, porquanto integrantes do mesmo Ente Federativo.
    Por outro lado, impende registrar que o STJ, no julgamento do Resp. nº 1.108.013/RJ, posicionou-se, favoravelmente, à possibilidade de condenação do Município ao referido ônus sucumbencial, por integrarem Entes diversos:
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1.108.013/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009)
    Imperioso ressaltar, que, à época do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
    ‘Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.’
    ‘Tema n. 129/STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.’
    De se ver que a determinação do sentido e do alcance do art. 6º, II, da Lei Complementar estadual nº 26/2006 procedida pelo TJBA está alicerçada em tese de observância obrigatória editada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, a qual está fundada em dispositivos legais. 
    A correção ou não i) do método de interpretação utilizado pela autoridade reclamada com fundamento em dispositivos legais ou ii) da aplicação de tese firmada pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos não autoriza o manejo da reclamação constitucional na Suprema Corte com fundamento na Súmula Vinculante nº 10.
    Quanto à primeira hipótese acima destacada, incide a jurisprudência firmada do STF que afasta a violação à SV nº 10 quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Vide:
    “[...] é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no julgamento doa Rcl 12.122/DF-AgR, Plenário, DJe de 24/10/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. 1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl nº 24.317/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao permitir a constrição de bens integrantes do ativo permanente do reclamante, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 14.8.2019, a que se nega provimento” (Rcl nº 35.546/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020).
    Quanto à segunda hipótese (correção ou não da aplicação da tese 129 firmada pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos para a solução do caso concreto relativamente ao Município de Ilhéus), é certa a ausência de competência originária do STF em sede reclamatória, a qual se instaura validamente para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente